Tribunal: TJDFT
Processo: 0716166-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716166-33.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: MIRTILA IGNES GENEROSO MALAQUIAS Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – Fundação ASSEFA (ID no 16132108, págs. 1-2) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso da ré; conheceu e deu provimento ao recurso da autora (ID no 15890392). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Mirtila Irgnes Generoso Malaquias, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO